Tribunal: TJDFT
Processo: 0738842-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738842-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA EMBARGADO: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação da parte embargada, a teor do despacho de ID no 68963394. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, em 21 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator